Tribunal: TJSP
Processo: 2049930-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de manutenção da suspensão do feito principal, com base no art. 134, 3o, do CPC. Possibilidade de prosseguimento da execução em face do devedor originário. Precedentes. Recurso especial pendente de análise que não possui efeito suspensivo automático. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de manutenção da suspensão do feito principal, com base no art. 134, 3o, do CPC. Possibilidade de prosseguimento da execução em face do devedor originário. Precedentes. Recurso especial pendente de análise que não possui efeito suspensivo automático. Decisão mantida. Recurso desprovido.